Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE NÃO COMPROVADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à cobertura se agravar intencionalmente o risco segurado. No caso, não está comprovada a alegada embriaguez do condutor do veículo segurado ou que tenha se evadido do local do acidente. Logo, não está configurada a hipótese de excludente do dever de indenizar.
2. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, provida. Unânime.